Tribunal: TJSP
Processo: 2265169-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000963562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265169-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
ADRIANA APARECIDA RIBEIRO e Paciente GABRIEL VICTOR HUGO
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2265169-18.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 50895
“HABEAS CORPUS” No 2265169-18.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ADRIANA APARECIDA RIBEIRO
PACIENTE: GABRIEL VICTOR HUGO FERREIRA
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL
AÇÃO PENAL No 1517088-74.2020.8.26.0228
JUÍZO DE ORIGEM: 5a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pela Advogada ADRIANA APARECIDA RIBEIRO em
favor de GABRIEL VICTOR HUGO FERREIRA, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao
Magistrado em exercício na 5a Vara Criminal da Comarca da
Capital,
nos
autos
da
Ação
Penal
no
1517088-74.2020.8.26.0228.
Sustenta, em resumo, a impetrante,
que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e,
paralelamente, presentes os pressupostos da liberdade
provisória. Aduz que a decisão de converteu a prisão em
flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, pois
está baseada exclusivamente na gravidade abstrata do crime,
sem apontar qualquer elemento concreto.
Enaltece os predicados pessoais

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2265169-18.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
positivos do acusado, destacando que ele é um jovem de vinte
e um anos de idade, primário, com bons antecedentes e
residência fixa. Alega que ele é dependente químico e estava
sob a influência de substâncias entorpecentes no momento do
crime, motivo pelo qual sequer sabe o motivo de tê-lo
praticado. Argumenta que a custódia cautelar é medida
desproporcional ao regime prisional a ser imposto em caso de
eventual condenação, notadamente em razão do atual cenário
decorrente da pandemia do coronavírus e da Recomendação
no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Por fim, reclama, a Advogada, que
há excesso de prazo para a formação da culpa, pois o paciente
encontra-se preso desde 14.8.2020, sem que a instrução
processual tenha sido encerrada até o presente momento.
Busca, por isso, a subscritora da
inicial, a concessão da ordem para que Gabriel aguarde solto o
desfecho da ação penal, mediante a imposição, se necessário,
de medidas cautelares diversas da segregação.
Sem liminar (fls. 56/57), vieram
informações (fls. 60/62), seguidas de manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça pelo conhecimento parcial da
impetração e, na parte conhecida, pela denegação da ordem
(fls. 65/69).
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2265169-18.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
A impetração está prejudicada.
Consulta feita ao processo de
origem revela que o paciente foi condenado a cumprir, em
regime aberto, a pena de quatro anos de reclusão e a pagar
dez dias-multa, por infração ao disposto no artigo 157, caput,
do Código Penal, sendo determinada a expedição de alvará de
soltura.
Assim, o writ perdeu o objeto.
Diante
do
exposto,
julga-se
prejudicada a impetração.
XAVIER DE SOUZA
Relator